Tribunal: TJDFT
Processo: 0720813-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABSTENÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DÉBITOS DERIVADOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO DA CORRENTISTA. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. MODULAÇÃO. LIMITAÇÃO DA PREVISÃO. FORMA DE REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RETENÇÕES INTEGRAIS DOS ATIVOS ENCONTRATOS EM CONTA. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. INSUSBSISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. MÚTUOS AINDA NÃO QUITADOS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. ATO ILÍCITO. ABUSO DE DIREITO. QUALIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESEQUILÍBRIO DA ECONOMIA PESSOAL DA CORRENTISTA. RETENÇÃO INTEGRAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS POR MESES CONSECUTIVOS. COMPROMETIMENTO DE SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA. COMPENSAÇÃO DEVIDA. MENSURAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS. PONDERAÇÃO. ADEQUAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. PEDIDO DESPROVIDO DE CAUSA DE PEDIR. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MODULAÇÃO.
1. Qualificando-se as pretensões agitadas corolário lógico dos argumentos alinhavados como lastro passível de revesti-las de causa subjacente material, ensejando o aperfeiçoamento do silogismo apto a viabilizar a apreensão do pedido e do que lhe confere sustentação, possibilitando o exercício do amplo direito de defesa por parte do réu, a inicial não se ressente de nenhum vício passível de ensejar a afirmação da sua inépcia, nem o processo se afigura carente de pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular.
2. Contando os lançamentos das prestações originárias dos empréstimos pessoais nos ativos recolhidos nas contas da titularidade da mutuária com lastro contratual, os decotes revestem-se de suporte subjacente na expressão da autonomia de vontade assegurada aos contratantes, não se afigurando legítimo e lídimo que a previsão, contudo, legitime o mutuante a absorver a íntegra do que é auferido pela correntista, pois encerra essa previsão disposição abusiva, iníqua e leonina, determinando que seja modulada de forma a ser preservado o convencionado em ponderação com os parâmetros da liberdade da qual dispunham fornecedor e consumidora por se estar no ambiente de típica relação de consumo (CDC, arts. 2o, 3o e 51, IV).
3. Emergindo do convencionado a apreensão de que o banco estaria legitimado a reter a íntegra do auferido pela mutuária, e, em contrapartida, não pode a obrigada ser alforriada da obrigação de realizar as prestações dos empréstimos que lhe foram confiados, relegando ao mutuante a alternativa de valer-se da via judicial para perseguir o crédito que ainda o assiste, ponderadas as disposições contratuais com a salvaguarda legal, devem ser moduladas, assegurando-se ao banco o direito de decotar dos ativos recolhidos nas contas da titularidade da mutuária o equivalente à “margem consignável”, ou seja, o equivalente a 30% do que aufere e é recolhido nas contas da sua titularidade, até que os mútuos sejam integralmente realizados.
4. O direito à repetição, na forma dobrada ou simples, do indébito é condicionado à comprovação da subsistência do pagamento indevido, resultando que, em não tendo havido o desembolso de qualquer importe sobejante ao efetivamente devido, mas somente pagamento em desconformidade com os parâmetros legais por ter alcançado a integralidade da verba salarial creditada na conta corrente da mutuária, sobejando, ademais, débito em aberto, inviável se cogitar da repetição de qualquer importe vertido, sob pena de ser subvertido o sistema obrigacional mediante a contemplação do obrigado com repetição de importes revestidos de origem subjacente.
5. A conduta da instituição financeira que, como forma de realização de obrigações originadas de operações de crédito fomentadas à correntista, conquanto remanesça incontroversa a inadimplência da mutuária, retém de forma reiterada a totalidade do salário que aufere é inexoravelmente abusiva, consubstanciando ato ilícito, devendo ser reprimida e, ademais, afetando o havido os direitos da personalidade da mutuária, irradia-lhe dano moral ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro - dignidade, auto-estima, honra, credibilidade, tranqüilidade, bem-estar psicológico etc -, devendo ser pecuniariamente compensada pelos efeitos do ilícito que a vitimara (CC, arts. 188, I e 927)
6. O desconto integral e reiterado do salário auferido pela correntista, provocando instabilidade na administração da sua economia pessoal, vulnerando sua intangibilidade jurídica e atingindo sua tranqüilidade, sujeitando-a a dessasossego e transtornos e colocando em risco a manutenção de sua subsistência e de sua família, qualificam-se como fatos geradores de ofensa à sua dignidade, auto-estima e conceito, traduzindo fato gerador do dano moral, legitimando a outorga em seu favor de compensação pecuniária destinada a compensá-la.
7. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para as pessoas dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira das inseridas no ocorrido nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao lesado.
8. O provimento parcial do recurso, implicando o acolhimento parcial do pedido, enseja a qualificação sucumbência recíproca, conduzindo ao rateio das verbas de sucumbência segundo o balanço realizado mediante ponderação do acolhido e do refutado por exprimirem a medida da sucumbência de cada litigante (CPC, arts. 85, §2o, e 86).
9. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Sentença parcialmente reformada. Unânime.